Tribunal: TJSP
Processo: 0003125-44.2014.8.26.0435
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. Artigo 155, § 4o, incisos I e IV, c.c. o 14, inciso II, ambos do Código Penal. Recurso defensivo. Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas. Qualificadoras bem delineadas. Insurgência, tão somente quanto à dosimetria. Pena reduzida proporcionalmente. Incidência da atenuante da confissão espontânea, nos termos da súmula no 545, do Colendo

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. Artigo 155, § 4o, incisos I e IV, c.c. o 14, inciso II, ambos do Código Penal. Recurso defensivo. Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas. Qualificadoras bem delineadas. Insurgência, tão somente quanto à dosimetria. Pena reduzida proporcionalmente. Incidência da atenuante da confissão espontânea, nos termos da súmula no 545, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de reconhecimento do furto privilegiado, com redução da pena reclusiva na fração de 1/3 (um terço). Manutenção do regime aberto, com substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000769321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0003125-44.2014.8.26.0435, da Comarca de Pedreira, em que são apelantes
CLAUDEMAR DA SILVA e ODAIR DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de CLAUDEMAR DA SILVA e de ODAIR DA
SILVA, qualificados nos autos, para reconhecer o furto privilegiado-qualificado-
tentado (CP, art. 155, §§2o e 4o, incisos I e V, c.c. o 14, II) e readequar as penas em
10 (dez) meses e 20 (vinte) de reclusão, em regime aberto, substituída a pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, na modalidade prestação de
serviços a comunidade ou entidades públicas, mantendo, no mais, a r. sentença nos
moldes em que foi lançada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E NEWTON
NEVES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003125-44.2014.8.26.0435 -Voto no 27441 mbd
2
Voto no: 27441
Apelação no: 0003125-44.2014.8.26.0435
Comarca: Pedreira
Apelantes: Claudemar da Silva e Odair da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO.
FURTO
QUALIFICADO
TENTADO.
Artigo 155, § 4o, incisos I e IV, c.c. o 14, inciso II, ambos
do Código Penal. Recurso defensivo. Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas.
Qualificadoras bem delineadas. Insurgência, tão somente
quanto à dosimetria. Pena reduzida proporcionalmente.
Incidência da atenuante da confissão espontânea, nos
termos da súmula no 545, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça.
Possibilidade
de
reconhecimento
do
furto
privilegiado, com redução da pena reclusiva na fração de
1/3 (um terço). Manutenção do regime aberto, com
substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença
(fls. 315/319) que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar
CLAUDEMAR DA SILVA e ODAIR DA SILVA a 2 (dois) anos de
reclusão, em regime aberto, e no pagamento de 10 (dez) dias-multa, no
valor mínimo unitário, como incursos no artigo 155, §4o, incisos I e IV,
c.c. o 14, inciso II, ambos do Código Penal.
A defesa pugna, em suas razões de fls. 330/332,
pela redução da reprimenda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003125-44.2014.8.26.0435 -Voto no 27441 mbd
3
Oferecidas contrarrazões (fls. 341/346), a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela manutenção do julgado (fls.
357/359).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular, e de admissibilidade para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento.
Os apelantes foram condenados porque no dia 29 de
setembro de 2014, por volta das 17h30min, no “Morro do Cristo”,
cidade e comarca de Pedreira, agindo em concurso e com unidade de
desígnios, tentaram subtrair, para proveito comum, mediante
rompimento de obstáculo, 30 (trinta) cabos de 10mm, componentes de
uma torre de transmissão da empresa Vivo/SA, só não se consumando o
delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.
A autoria e materialidade delitivas não foram objeto
de impugnação recursal, mesmo porque sobejamente comprovadas pelo
auto de prisão em flagrante delito (fls. 2/10), pelo boletim de ocorrência
(fls. 11/14), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/18), pelo laudo
pericial (fls. 36/43) e pela prova oral colhida, consubstanciada nas
declarações dos policiais militares responsáveis pela ocorrência e, em
especial, na confissão dos apelantes na fase policial.
Feita a ressalva, passo à análise da dosimetria da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003125-44.2014.8.26.0435 -Voto no 27441 mbd
4
pena.
Atento às circunstâncias judiciais, houve por bem o
MM. Juízo de origem majorar a pena-base na metade, se utilizando,
para tanto, da segunda qualificadora do delito e das consequências do
crime, que atinge e prejudica inúmeros consumidores do serviço de
telefonia.
Com efeito, indubitável que as consequências da
subtração de cabos de telefonia extrapolam o ordinário vez que, além do
patrimônio da vítima, lesiona também os consumidores do entorno, que
ficam privados do sinal de telefone/internet e, ainda, acabam por arcar
com os custos desse tipo de prejuízo, embutido nas tarifas.
No entanto, reputo excessivo o aumento em metade,
merecendo reforma para acolher a fração de 1/4 (um quarto), resultando
2 (dois) anos e 6 (meses) de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-
multa, no piso.
Na segunda fase, presente a atenuante da confissão,
posto que a admissão dos apelantes em solo policial (fls. 6 e 8) foi
utilizada como fundamento para a condenação (Súmula no 545, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça), devolvo à base a pena
intermediária.
Já na terceira fase, bem reconhecida a tentativa com
a redução da pena na terça parte; fração que reputo adequada diante do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003125-44.2014.8.26.0435 -Voto no 27441 mbd
5
iter criminis percorrido, já que os apelantes chegaram a romper o
cadeado que dava acesso ao local e cortar alguns fios, que foram
apreendidos no interior do veículo.
Finalmente,
reconheço
a
figura
do
furto
privilegiado, ainda que qualificado, nos termos da Súmula no 511, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois preenchidos os requisitos
próprios (primariedade e pequeno valor da res furtiva inferior a um
salário mínimo vigente à época do fato).
A falta de avaliação dos objetos passíveis de serem
subtraídos, não pode impedir o reconhecimento do benefício.
Destaco, sobre a questão, o seguinte precedente:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO-
PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. FALTA DE
AVALIAÇAO
DOS
BENS
FURTADOS.
PRESUNÇAO DO PEQUENO VALOR. ORDEM
CONCEDIDA. 1. Se os bens furtados não foram
avaliados, deve ser presumido serem eles de
pequeno valor. 2. É possível a aplicação do
disposto no artigo 155, parágrafo 2o, do Código
Penal, ao furto qualificado. 3. Ordem concedida
para, reconhecido o privilégio, substituir as penas
pela multa penal de dez dias-multa, reconhecida, a
seguir, a extinção da punibilidade da espécie, pela
prescrição (STJ, HC 124.238/MG, 6a Turma,
Relator
Ministro
CELSO
LIMONGI,
Desembargador convocado do TJ/SP, DJe de
07/12/2009.)
Impõe-se, em razão do privilégio, a diminuição da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003125-44.2014.8.26.0435 -Voto no 27441 mbd
6
sanção na fração de 1/3 (um terço); alternativa que melhor se adequa à
hipótese dos autos, considerando a ausência de avaliação dos bens,
perfazendo, em definitivo, 10 (dez) meses e 20 (vinte) de reclusão, em
regime aberto (cf. o artigo 33, §2o, alínea c, do Código Penal), e
pagamento de 4 (quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Por fim, satisfeitos os requisitos do artigo 44, do
Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva
de direitos na modalidade prestação de serviços a comunidade ou
entidade públicas, a ser fixada pelo Juízo das Execuções.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de CLAUDEMAR DA SILVA e de ODAIR DA SILVA,
qualificados nos autos, para reconhecer o furto privilegiado-qualificado-
tentado (CP, art. 155, §§2o e 4o, incisos I e V, c.c. o 14, II) e readequar
as penas em 10 (dez) meses e 20 (vinte) de reclusão, em regime aberto,
substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
na modalidade prestação de serviços a comunidade ou entidades
públicas, mantendo, no mais, a r. sentença nos moldes em que foi
lançada.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR